Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelos réus e pelo autor se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu pelo provimento parcial da apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo IPREV apenas para i) fixar como marco para pagamento da pensão por morte para o apelado o dia 4 de dezembro de 2017, devendo o débito ser corrigido monetariamente pelo INPC e os juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, aplicados da data em que cada benefício deveria ter sido pago; e ii) afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.